Tribunal: TJSP
Processo: 0514566-78.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Sentença que extinguiu, de ofício, a execução, em razão da nulidade das CDAs que instruem o feito, por ausência do fundamento legal das exigências principais. Irresignação. Descabimento. Títulos executivos que, de fato, não indicam o fundamento legal dos tributos. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Sentença que extinguiu, de ofício, a execução, em razão da nulidade das CDAs que instruem o feito, por ausência do fundamento legal das exigências principais. Irresignação. Descabimento. Títulos executivos que, de fato, não indicam o fundamento legal dos tributos. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda da CDA, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.